Tribunal: TJDFT
Processo: 0751500-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751500-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE VITOR MARTINICHEN FALCAO, RENATO MARTINICHEN FALCAO AGRAVADO: INSTITUTO DO CORACAO DE TAGUATINGA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENATO MARTINICHEN FALCAO E OUTRO contra decisão interlocutória que, nos autos da ação de execução ajuizada por INSTITUTO DO CORACAO DE TAGUATINGA, determinou a penhora de ativos financeiros das empresas executadas e dos co-devedores, incluídos no feito após desconsideração da personalidade jurídica. Os agravantes alegam, inicialmente, que diante da morte do executado Thomaz de Aquino Falcão, deve ser citada a inventariante do espólio a fim de promover a sua representação. Destacam que não estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e que não foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa no julgamento do referido incidente. Alegam que antes de ser deferida qualquer penhora de ativos financeiros dos herdeiros do espólio, deve ser analisada a cota parte de cada um. Acrescentam que, em inobservância do esculpido no artigo 1.023, § 2o do CPC, não foi concedido prazo para os agravantes se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos pela parte agravada e que modificaram a decisão. Defendem a necessidade de concessão de efeitos suspensivos ao presente recurso, por existir perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação com a efetivação da medida de penhora. Ao final, formulam os seguintes pedidos: “Requer que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, conforme inteligência do art. 1019. I, do CPC, para determinar que o processo 0087190-17.2009.8.07.0001, que tramita na 16a Vara Cível de Brasília, fique suspenso até o julgamento do mérito do presente Recurso. No mérito, requer o Agravante a reforma da r. Decisão proferida no ID- Num. 77212784 - Pág. 1 a 3 e Decisão proferida no ID Num. 78626810 - Pág. 1 e 2, no sentido que sejam declaradas nulas, haja vista que a inventariante do Espólio de THOMAZ DE AQUINO FALCÃO, conforme Inventario de ID Num. 65022602 - Pág. 4, Sra. GÍCIA DE CASSIA NARTINICHEM FALCÃO, não foi citada, conforme art. 110 do CPC; o Processo de Desconsideração da Personalidade Jurídica da CAIXA DE ASSIST. MEDICA E BENEFICIOS DOS POLICIAIS CIVIS DO DF, foi feito sem citação do Agravante, portanto sem a observância das normas previstas nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil; E Após a apresentação dos Embargos de Declaração pelo Agravado (ID Num. 76879802 - Pág. 1 e 2), não foi oportunizado prazo para o Agravante se manifestar, haja vista a possibilidade de concessão de efeitos infringentes sobre a Decisão (ID Num. 75707358 - Pág. 1 a 5), ferindo o artigo. 1.023, § 2o do CPC.” Preparo comprovado (ID 21950819). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Na hipótese presente, os fundamentos do recurso, ao menos em juízo de cognição sumária própria desta fase recursal, não demonstram a plausibilidade do direito alegado, elemento fundamental para concessão do efeito suspensivo pretendido. Compulsando-se os autos, verifica-se que a demanda de execução originária, de no 2009.01.1.159849-7, foi ajuizada em face de CAIXA DE ASSIST. MEDICA E BENEFICIOS DOS POLICIAIS CIVIS DO DF (ID 37852944 – Pág. 10), tendo sido incluída a ASSOCIAÇÃO DA CAIXA DE ASSIST. MEDICA E BENEFICIOS E HABITACIONAL DOS POLICIAIS CIVIS DO DF – CAIXA DE BENEFÍCIOS (21950821 - Pág. 29). A desconsideração da personalidade jurídica da associação executada e inclusão dos sócios administrativos foi matéria tratada no AGI 0707048-07.2017.8.07.0000 (21950825 - Pág. 37), definitivamente julgado nos termos do acórdão 1043175, em foi decretada a desconsideração da personalidade jurídica da associação agravada e determinado que os membros da Diretoria Executiva (Marcos Alberto, Thomás de Aquino e Luiz Alberto) respondam com seus patrimônios pelo débito exequendo. Uma vez que aludido julgamento transitou em julgado (ID 21950825 - Pág. 43), é aparente a preclusão da matéria acerca da desconsideração da personalidade jurídica, não podendo ser rediscutida por esta via recursal, demandando, se o caso, ação rescisória. Verifica-se, ainda, que, após comunicado o falecimento do executado Thomás de Aquino (ID 21950825 – Pág 203), foi requerida a citação dos seus herdeiros, ora agravantes, conforme informações constantes na Escritura Pública de Inventário e Partilha extrajudicial (ID 21950825 - Pág. 205). No aludido documento constata-se que a inventariante, Gícia de Cássia Martinichen Falcão, não figura como herdeira do falecido cônjuge, uma vez que casada em regime de comunhão parcial de bens e inexistentes bens particulares. Verifica-se, também, nos termos do inventário extrajudicial, que a herança, no valor unitário de R$ 106.662,39, foi partilhada em partes iguais entre os dois sucessores legítimos. A propósito, prevê o artigo 110 do CPC que, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, logo, finalizado o inventário do espólio e citados os sucessores no processo, inexiste a irregularidade processual apontada. Ademais, constata-se na decisão agravada (ID 1950825 - Pág. 312) que a constrição sobre os bens dos agravantes foi limitada ao valor da herança informada na partilha do inventário, observando-se, portanto, os preceitos legais sobre a questão. Por fim, o ato impugnado no presente recurso consiste na decisão interlocutória (ID 21950825 - Pág. 257), integrada por quatro sucessivos embargos de declaração (ID 21950825 - Pág. 270, 21950825 - Pág. 299, 21950825 - Pág. 311 e 21950825 - Pág. 326). Não obstante a ausência de intimação dos ora agravantes para manifestação acerca dos embargos de declaração opostos pela parte exequente e acolhidos pelo juízo, não se verifica prejuízo ao contraditório a ensejar nulidade da decisão, uma vez que, da decisão que acolheu o referido recurso, os agravantes efetivaram o contraditório por meio de outros embargos de declaração, devidamente analisados pelo Juízo a quo. Ante o exposto, inexistente probabilidade de provimento do recurso, indefiro o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora